Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS, TARIFA DE REGISTRO, DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. SEGURO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há abusividade nos juros remuneratórios e demais encargos em contrato bancário.
III. Razões de decidir
3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e os emolumentos de registro de contrato (Tema 958 do STJ), nos termos do entendimento do STJ em recursos repetitivos REsp 1251331/RS e REsp 1578553/SP.
4. Não há abusividade na tarifa de avaliação do veículo, vez que demonstrado que ela foi realizada.
5. De acordo com o contrato, o contratante possui o dever de contratar, à sua livre escolha, o seguro do bem financiado, de modo que não houve uma imposição para contratação do seguro com o Apelado, inexistindo venda casada.
6. Nos termos do Tema 621 do STJ, é possível o ajuste no sentido de que o pagamento do IOF será por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, inexistindo abusividade.
7. Está pacificado na jurisprudência que é válida a capitalização de juros pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuada. É o que dispõem a súmula 541 do STJ e os Temas 246 e 247 do STJ. A taxa de juros contratada não precisa estar vinculada à taxa média de mercado, pois, em cada contrato, pode haver oscilação dos juros a depender dos riscos envolvidos na operação.
8. Diante da ausência de ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há razão para pleitear repetição do indébito.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “São válidas, em contratos bancários de operação de crédito, as tarifas de registro e de cadastro, bem como a de avaliação do bem se for efetivamente realizada.
É possível o financiamento do IOF de forma acessória ao mútuo principal.
Não há venda casada quando o contratante possui o direito de escolher a seguradora do bem financiado.
As instituições financeiras podem estabelecer a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 596. STJ, súmula 541 e Temas 246, 247, 621 e 958.
TJDFT, APC 0711975-73.2023.8.07.0010, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 28/05/2025, p. 11/06/2025.
TJDFT, APC 0720051-89.2023.8.07.0009, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/03/2025, p. 28/03/2025.